Tribunal: TJPA
Processo: 0806797-08.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806797-08.2022.8.14.0006

APELANTE: ANDERSON FABIO CORREA LIMA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.

AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO E RESSARCIMENTO E PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR.

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Na origem, o autor postula o ressarcimento de preterição em razão da omissão da Polícia Militar acerca das promoções que lhe eram devidas ao longo da carreira, defendendo que sua graduação atual é de 2º Sargento, a despeito de seu direito de ocupar patente superior, contando com 29 anos de carreira. Informa que foi promovido a Cabo no ano de 2004, e a 3º Sargento em 2015;

2. É de 5 (cinco) o prazo prescricional aplicável ao reconhecimento da ocorrência de preterição militar, com os efeitos pecuniários (percepção de retroativos) e funcionais (promoção à patente mais elevada) dela decorrentes, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932;

3. O prazo prescricional tem início a partir da prática do ato administrativo que, em tese, teria preterido o militar demandante em relação aos seus pares. Precedentes;

4. No caso em comento, o autor foi promovido a Cabo, por antiguidade, em 25/09/2004, a 3º Sargento, por antiguidade, em 25/09/2015, e a 2º Sargento, por merecimento, em 21/04/2020. Em que pese sua última promoção ter sido em 2020, fato é que na petição inicial, o autor contesta o atraso em suas promoções para Cabo e 3º Sargento, argumentando que o atraso ultrapassou os 16 anos e que, caso não tivesse ocorrido, ele teria alcançado a patente de Subtenente;

5.

Assim sendo, considerando que as promoções contestadas ocorreram mais de 5 (cinco) anos antes da propositura da ação (13/04/2022), a pretensão do autor está fulminada pela prescrição de fundo do direito;

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da apelação cível, e no mérito
, negar provimento ao recuso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, com início em 11 de março de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDERSON FABIO CORREA LIMA

contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO E RESSARCIMENTO E PRETERIÇÃO
, proposta pelo ora apelante em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os acontecimentos dos autos, o autor, agora apelante, ingressou com a referida ação alegando ser policial militar no posto de 2º sargento e sustentando que teria direito à promoção como compensação por ter sido preterido devido a um erro administrativo.

Defendeu que teria direito a ser promovido a uma graduação em datas anteriores às que efetivamente ocorreram e a ser promovido de 2º sargento a subtenente nos dias atuais.

Argumentou que ingressou na PM em 01/07/1992; foi promovido a Cabo em 25/09/2004; a 3º sargento em 25/09/2015; a 2º sargento em 21/04/2020, e atualmente está agregado aguardando remessa para reserva, ex officio.

Diante disso, requereu as promoções na graduação de
Subtenente
e o pagamento de todas as diferenças salariais decorrentes.

O feito seguiu seu regular processamento até o Juízo
a quo
proferir sentença nos seguintes termos:

“(...)
DESTA FEITA, declaro a PRESCRIÇÃO DO DIREITO DA AUTORA, com fulcro no art. 1º do Decreto 20.910/32 c/c art. 189, 193 e 205, todos do Código Civil, visto que o último ato supostamente lesivo ocorreu além do prazo de prescrição geral estabelecido em favor da Fazenda Pública, e, por conseguinte, EXTINGO o processo com julgamento do mérito com fundamento no art. 487, II, do CPC.
.
”

Inconformado com os termos decisórios,
o recorrente interpôs o presente recurso de Apelação Cível (ID nº

14743392 - Pág. 2).

Nas razões recursais, o advogado do recorrente argumenta que entre a última promoção do apelante, ocorrida em 2020, e o ajuizamento da ação em abril de 2022, não transcorreu o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto Lei nº 20.910/32, não havendo, portanto, prescrição do direito pleiteado.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando o recorrido a indenizar o recorrente por preterição.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento (ID nº 14743395 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação cível foi recebido no seu duplo efeito (ID nº 14776022 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer manifestando-se pelo desprovimento do recurso (
ID nº 16371505 - Pág. 4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Na origem, o autor postula o ressarcimento de preterição em razão da omissão da Polícia Militar acerca das promoções que lhe eram devidas ao longo da carreira, defendendo que sua graduação atual é de 2º Sargento, a despeito de seu direito de ocupar patente superior, contando com 29 anos de carreira. Informa que foi promovido a Cabo no ano de 2004, e a 3º Sargento em 2015.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se ocorreu a prescrição no caso, conforme entendimento esposado pelo Juízo
a quo
.

Como se sabe, as ações pessoais e dívidas passivas da Fazenda Pública, prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do ato/fato que as originaram, conforme inteligência do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932,
in verbis:

“Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Trata-se, portanto, da prescrição do fundo de direito, na qual, uma vez estabelecido o momento em que a Administração adquire uma obrigação perante o administrado, o prazo prescricional começa a contar a partir desse ponto.

Segundo a jurisprudência firmada no âmbito do e.STJ, a qual diz que "
quando se busca a revisão dos atos de promoção no curso da carreira de militar, com o objetivo de retificar as datas das promoções e consequentes efeitos financeiros, opera-se a prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula n. 85 desta Corte
" (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 255.075/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJe 17/03/2017).

A jurisprudência pátria, inclusive do Colendo STJ, é pacífica no tocante ao prazo quinquenal das ações contra a Fazenda. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, quando a ação visa configurar ou restabelecer situação jurídica, cabe ao servidor reclamá-la dentro do quinquênio seguinte, sob pena de ver seu direito prescrito, consoante estipulado no art. 1º do Decreto 20.910/1932
.

2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1.431.220/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/03/2014, publicado no DJe em 15/04/2014). Destaquei.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Quanto à ofensa à Lei Estadual 19.833/2003 e à Lei 4853/2003, sua análise é obstada em Recurso Especial pela incidência, por analogia, da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário."

2. A decisão recorrida foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ, firmada no sentido de que “
a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito
” ( AgRg nos EDcl no AREsp 250265/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 19/2/2013).

3. “Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (Súmula 83/STJ). A referida compreensão é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1758206/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

Quanto ao termo inicial da prescrição, este é regido pelo princípio do "actio nata", que determina que o prazo prescricional começa a correr a partir do momento em que ocorre efetivamente a lesão do direito tutelado. Isso porque é nesse instante que surge a pretensão a ser exercida perante o Judiciário.

No caso de promoção em ressarcimento por preterição, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios entendem que o prazo prescricional se inicia a partir da prática do ato administrativo que, em tese, teria preterido o militar demandante em relação aos seus pares.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO ORDINÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE
PROMOÇÃO C/C PERDAS SALARIAIS.MILITAR
.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.
PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. DIREITO VINDICADO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Francisco do Pará, que julgou improcedentes os pedidos da exordial; 2.
O direito do policial militar à promoção em ressarcimento por preterição prescreve em 5 anos, a contar da publicação do ato configurador da situação de preterição;
(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800679-71.2021.8.14.0096, Relator:
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Data de Julgamento: 10/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO POR SE TRATAR DE PARCELA DE TRATO SUCESSIVO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - É de 5 (cinco) o prazo prescricional aplicável ao reconhecimento da ocorrência de preterição militar, com os efeitos pecuniários (percepção de retroativos) e funcionais (promoção à patente mais elevada) dela decorrentes, nos termos
do art.
1º
do Decreto nº
20.910
/1932
;

2 - O fluxo do prazo prescricional inicia-se a partir da prática do ato administrativo que, em tese, teria preterido o militar demandante em relação aos seus pares;

3
- Assim sendo, levando em conta que para a apelante, o pleito relativo à correção da promoção a 2º Sargento PM foi publicada em 25/09/2003, ou seja, ocorreram mais de 05 (cinco) anos antes da propositura da ação (01/03/2016), de modo que a pretensão da autora, quanto à essa correção, resta fulminada pela prescrição do fundo do direito, conforme decidido pelo juízo de piso.

4 – Desta feita, entendo restar prejudicado a análise dos demais pleitos, vez que a correção da graduação à 1º Sargento decorre diretamente da correção da data em relação à patente de 2º Sargento.

5 - A jurisprudência do Colendo STJ firmou-se no sentido de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32. Precedentes: Edcl nos EREsp 1.343.302/SC, Rel Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 6/11/2013; EDcl nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 5/12/2013; AgRg no AREsp 359.853/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/06/2014; AgRg no REsp 1526684/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/06/2015).

6 –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPRODECÊNCIA MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0111066-32.2016.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2019)

No caso em comento, o autor foi promovido a Cabo, por antiguidade, em 25/09/2004, a 3º Sargento, por antiguidade, em 25/09/2015, e a 2º Sargento, por merecimento, em 21/04/2020.

Em que pese sua última promoção ter sido em 2020, fato é que na petição inicial, o autor contesta o atraso em suas promoções para Cabo e 3º Sargento, argumentando que o atraso ultrapassou os 16 anos e que, caso não tivesse ocorrido, ele teria alcançado a patente de Subtenente. Vejamos os trechos relevantes:

“(...) Ora, decerto então que a legislação não foi observada pelo réu, pois o autor passou
12 anos, 2 meses e 25 dias na graduação de soldado
para só então ser promovido a cabo, diga-se que, em momento em que vigia a Lei nº 5.250/85 (em anexo), legislação atinente a promoção de praças e em tal dispositivo legal não havia NENHUMA previsão de que o soldado devesse aguardar no mínimo dez anos para ser promovido a cabo, o que certamente alegará o réu. Ressalte-se que tal “previsão” sequer existia também no Decreto regulamentador da referida lei, qual seja, o de nº 4.242/86 (em anexo). Igualmente, o autor demorou
mais de 10 anos na graduação de cabo para só então ser promovido à 3º Sargento.

Decerto que o extenso lapso temporal acima citado contraria frontalmente a previsão legal de assegurar a promoção do praça, ora autor, de modo gradual e sucessivo. (...)

Pelo exposto, considerando os mais de 12 anos em que ficou aguardando sua promoção a cabo, assim como os mais de 4 anos além do interstício necessário do art. 13, I, “b” da Lei 8.230 de
2015 para a promoção a 3º Sargento, verifica-se que, no total, o requerido atrasou as promoções do autor em MAIS DE 16 ANOS, período no qual esteve à mercê da vontade da administração e sem qualquer perspectiva de ascensão, em claro descumprimento aos preceitos legais.

(...)

Apesar disso, em virtude da não disponibilização e oferta de vagas, que existem de acordo com a LOB, e cursos por parte da Administração, o autor se encontra na graduação de 2º Sargento,

de forma que subsiste no Judiciário sua única alternativa de
alcançar a graduação que já deveria ter alcançado há muito tempo, qual seja, a de Subtenente, esta que deve ser efetuada em ressarcimento de preterição
, pois assim prevê a legislação aplicável ao caso.”

Assim sendo, considerando que as promoções contestadas ocorreram mais de 5 (cinco) anos antes da propositura da ação (13/04/2022), a pretensão do autor está fulminada pela prescrição do fundo do direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recuso interposto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de março de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024